Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1011253-10.2022.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI
Recorrido: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A e CAIXA SEGURADORA S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NO CONTRATO APRESENTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A FORMA DE CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência na qual restou reconhecido que a base de cálculo aplicada pela seguradora para calcular o valor devido a título de indenização está correta.
2. O objeto do recurso é limitado forma de cálculo do valor devido pelo evento morte de cônjuge.
3. No caso em comento, a parte consumidora alegou ter contratado seguro de vida com valor global de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) e em caso de sinistro, deveria ser calculado o valor individual pela divisão do número de empregados. Alega haver divergência entre o valor que entende devido (R$ 42.500,00) e o valor efetivamente pago (R$ 28.333,333).
4. Já a seguradora afirma que o valor individual deve ser calculado com base no valor global, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) dividido pelo número de empregados na época do evento danoso e de sócios dirigentes.
5. Com a inicial não foi apresentado o contrato em tese firmado.
6. De outro lado, a recorrida apresentou um contrato sistêmico, o qual deve ser recebido, em razão da inexistência de prova contrária as condições ali ajustadas.
7. Quanto a forma de cálculo dos valores individuais devidos, o contrato firmado prevê expressamente:
8. Como se observa, o contrato prevê que será calculado o valor individual não apenas com base no número de empregados, mas também, o número de sócios.
9. Analisando o contrato social e a GFIP da época do sinistro, verifica-se dois sócios e um empregado, logo, o valor deve ser dividido por três, e não por dois, como alega a recorrente.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011253-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (RECORRENTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (RECORRIDO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024